Tribunal: TJMT
Processo: 1015920-48.2024.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015920-48.2024.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), DANIEL ALMEIDA DA SILVA (RECORRENTE), ELOIDE JAQUES COELHO FERNANDES (ASSISTENTE), ELIZIANE SOUZA LIRA (ASSISTENTE), FLAVIO PADILHA DE ARRUDA (ASSISTENTE), LOURIVAL FRANCISCO DA CRUZ JUNIOR - CPF: 696.107.381-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL ALMEIDA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS MACHADO DA SILVA - CPF: 015.253.611-63 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRETENSÃO DE DESPRONÚNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS INDICIÁRIOS DE ANIMUS NECANDI. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto por Marcos Machado da Silva contra decisão de pronúncia que o enquadrou como incurso nas sanções do artigo 121, caput, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por tentativa de homicídio qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para a pronúncia do recorrente e sua submissão ao Tribunal do Júri; e (ii) verificar se é cabível a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, conforme artigo 413 do CPP, sendo inviável sua desconstituição em sede de recurso, salvo ausência manifesta desses elementos.

4.

O conjunto probatório aponta a prática de tentativa de homicídio, com indícios robustos de animus necandi, evidenciados pelos relatos de testemunhas, lesões causadas e contexto dos fatos.

5.

A desclassificação para lesão corporal demanda prova incontestável da ausência de intenção de matar (animus necandi), o que não se verifica no caso, devendo o mérito ser submetido ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

6.

A soberania do Tribunal do Júri, prevista no artigo 5º, inciso XXXVIII, da CF/1988, impede a exclusão sumária do caso do âmbito de competência popular quando há indícios de crime doloso contra a vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A pronúncia exige apenas a demonstração de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime.

2.

Não é cabível a desclassificação de tentativa de homicídio para lesão corporal quando subsistem elementos que indicam a presença de animus necandi.

3.

A decisão sobre o mérito de crimes dolosos contra a vida compete ao Tribunal do Júri, salvo prova incontroversa em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 121, caput, e 14, II; Código de Processo Penal, arts. 413 e 419; CF/1988, art. 5º, XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, RSE 00128137420178110004, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 14.03.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso
em sentido estrito

tirado em face
de decisão que
pronunciou o
acusado
Marcos Machado da Silva
como incurso nas sanções do artigo
121,
caput
,
na forma do artigo 14, inciso II,
ambos
do Código Penal
.

O inconformismo da defesa consiste na pronúncia do acusado, razão pela qual pugna
pela desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal e, consequentemente,
por sua
despro
núncia
, aduzindo a ausência de
animus necandi
(Id.
235676611
)

Manifestando-se em contrarrazões,
o Parquet

pugn
a pelo desprovimento do recurso
(
Id.
235676614
).

Em oportunidade de retratação,
o
juízo a quo manteve a decisão recorrida po
r seus próprios fundamentos (Id. 235676615
).

Instada a se manifestar
,
a douta Procuradoria-Geral de Justiça

opinou
pelo
des
provimento do recurso
(
Id.
246890174
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, ressalto que estes autos estão apensados à apelação n. 0005506-91.2013.8.11.0042 interposta pelo Ministério Público contra a decisão de absolvição sumária do corréu Daniel Almeida da Silva.

Como asseverado o inconformismo que rendeu en
sanchas
ao presente recurso consiste na pronúncia do acusado, razão pela qual
requer a desclassificação do crime de tentativa de homicídio
para o crime de lesão corporal
leve
, aduzindo a ausência de
animus necandi
.

O recurso não merece provimento.
Isso porque

há provas robustas da materialidade delitiva assim como indícios de que o crime foi cometido com
animus necandi
.

Consta
na denúncia,
in
verbis
:

“[...]
Infere-se dos autos que Marcos havia tido uma discussão com a
vitima
Lourival, alguns dias antes dos fatos em um bar, pelo fato de Marcos ter em tese, proferido palavras ofensivas contra sua esposa.

Assim, no dia e hora do crime,
a
vitima
encontrava-se conversando defronte a casa de Daniel com o genitor de Marcos, quando este chegou, iniciando uma nova discussão, ocasião em que Daniel entrou em sua residência pegou uma faca e repassou para Marcos que desferiu um golpe na
vitima
, evadindo-se do local.

Devido
a
gravidade da lesão sofrida, a
vitima
foi levada ao Pronto Socorro Municipal, onde ficou internado por 02 (dois) dias.

Resumidamente, estes são os fatos.
[
...]”

(Id. 235676510)

Objetivando a despronúncia do recorrente, a
defesa aduz,
in
verbis
:

“
Dessa forma, haja vista que inexistem elementos probatórios capazes de atribuir ao Recorrente a prática do crime de tentativa de homicídio, não há que se falar em pronúncia, especialmente quando restou clara a ausência de animus necandi, ensejando, pois, seja a desclassificação para o crime de lesão corporal.”

(Id. 235676611)
.

Contudo, sem razão.

Friso

que a
decisão de pronúncia (art.413doCPP)

é um mero juízo de admissibilidade, cujo único objetivo é verificar a presença de elementos suficientes ao reconhecimento da materialidade e dos i
ndícios que apontam o denunciado
como autor da conduta descrita, não se exigindo prova incontroversa, basta que haja uma probabilidade de o agente ter cometido o crime doloso contra a vida.

Na hipótese dos autos, a
materialidade delitiva
encontra-se sobejamente comprovada através
do
auto de prisão em flagrante
(Id.
235676510 - Pág. 6),

boletim de ocorrência nº 2013.77825

(
235676510 - Pág. 7)
,

do laudo pericial de lesão corporal
n° 1.9067.2.2013.44345-01
, do relat
ório
de inquérito policial

(Id. 235676511 - Pág. 7)

e dos depoimentos testemunhais acostados nestes autos.

A
desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal leve ao argumento de que o acusado não
agiu
com
animus necandi
, mas sim,
imbuído por animus laedendi
, não prospera
,
pois há nos autos indícios de que o recorrente p
raticou a conduta criminosa com a intenção de ceifar a vida do Sr. Lourival
, todavia foi impedido
de consumar seu intento.

Em sede policial,
conforme o Id.
235676510 - Pág. 15,

a testemunha Lucas Gabriel de Souza, filho do ofendido, narrou
,
in
verbis
:

“
QUE nesta data o declarante se encontrava brincando de bicicleta, quando foi chamado por DANIEL, perguntando se o pai do declarante (LOURIVAL FRANCISCO DA CRUZ JUNIOR) estava em casa, tendo respondido que sim,
DANIEL, pediu então que o declarante chamasse seu pai, pois queria conversar com ele; QUE retornando para casa o declarante avisou seu pai LOURIVAL; QUE logo LOURIVAL foi até a casa do DANIEL; QUE chegando
na
frente da casa de DANIEL, LOURIVAL começou a conversar com seu PEDRO, pai de DANIEL; QUE em seguida chegou MARQUINHO em uma motocicleta BIZ, cor preta,
instante que saiu o DANIEL de dentro da casa
;
QUE MARQUINHO já chegou dizendo ao pai do declarante "há você tai seu vagabundo, eu ainda vou comer a sua mulher", se referindo a mão do declarante; QUE neste momento o pai do declarante disse "vamos embora", porém

MARQUINHO partiu para cima do pai do declarante
, quando caiu no chão um revólver de dentro do short de MARQUINHO, porém ele não percebeu;
QUE o pai do declarante só se defendia, porém DANIEL entrou dentro de casa e voltou com uma faca e entregou a MARQUINHO que estava agarrado com o pai do declarante e desferiu vários golpes de facas nas costa de LOURIVAL
; QUE após o pai do declarante ficar ferido, a mulher de MARQUINHO, se aproximou e separou, quando então o declarante junto com seu pai retornaram para casa, sendo que o declarante pode ver que seu pai tinha um "buracão" nas costa que saia sangue; QUE o próprio declarante pediu ajuda a terceiros que ligassem para a
policia
no 190, e pediram ajuda; QUE foi DANIEL que passou a faca para que MARQUINHO, matasse o pai do declarante”
(destaquei).

Perante a autoridade policial, a testemunha Pedro So
ares da Silva, pai do absolvido Daniel
, relatou
,
conforme o Id.
235676511 - Pág. 24
,
in
verbis
:

“
QUE o depoente é genitor de DANIEL ALMEIDA DA SILVA; QUE perguntado acerca dos fatos, descreveu estava na porta da sua residência, momento em que LOUVIRAL chegou lá e ficou conversando com o pai de MARCOS MACHADO; QUE neste momento o depoente entrou para o interior da sua residência e não viu o ocorrido; QUE não presenciou a ocorrência criminosa;
QUE depois do fato as pessoas vizinhas lhe informaram que a intenção de MARCOS MACHADO era matar LOURIVAL;
QUE sabe MARCOS MACHADO só não matou LOURIVAL porque
DANIEL não deixou
, separou
os MARCOS E LOURIVAL
que estavam em luta corporal e impediu que MARCOS vitimasse LOURIVAL
;
QUE perguntado se sabe se DANIEL passou a faca para MARCOS MACHADO golpear LOURIVAL, respondeu NÃO PASSOU NÃO
; QUE perguntado se sabe se MARCOS MACHADO E LOURIVAL já haviam brigado antes, afirmou DISCUTIDO, é "rixa antiga"; QUE perguntado se sabe se MARCOS MACHADO portava arma de fogo no dia do ocorrido, respondeu NÃO SABE; QUE perguntado se sabe o motivo da discussão que ocasionou o fato delituoso, relatou NÃO SABER; QUE perguntado se DANIEL chamou LOURIVAL para conversar em sua casa, respondeu NÃO SABE; QUE o depoente teve que mudar de residência em virtude das ameaças de LOURIVAL que dias após o fato voltou na casa do depoente acompanhado de um parente, ambos portando arma de fogo, porem o depoente se encontrava trabalhando e como teme pela Integridade da sua família decidiu mudar e atualmente
esta
residindo no Bairro Primeiro de Março”

(destaquei).

Em juízo, Pedro confirmou seu depoimento
,
in
verbis
:

“[...]
Os fatos ocorreram na frente da casa do depoente. O depoente é vizinho do Marcos Machado. O Daniel estava dentro de casa. Daniel mandou chamar a vítima para acertar um serviço na casa do depoente. A vítima Lourival morava há
4
quadras da residência do declarante.
Lourival entrou em discussão com o Marcos Machado. Entraram em luta corporal. Marcos Machado derrubou a vítima, pegou a faca e se defendeu. O motivo da discussão seria pelo fato
do
Lourival estar bêbado.

Não presenciou os fatos. Ficou sabendo dos fatos quando o seu filho foi preso. Prenderam seu filho porque ele estava com a mão suja de sangue.

O Lourival e o Marcos Machado tinham uma rixa antiga. Os dois já haviam discutidos.
(...)
Daniel foi tentar amenizar a briga. Se Daniel não separasse a briga, poderia ter acontecido o pior.
Daniel chamou a vítima para falar sobre um trabalho no Belvedere. Não tinha nada a ver com o Marcos Machado. Não havia arma de fogo no local, somente a faca. A faca estava na cintura da vítima Lourival. Sabe disso porque o réu Marcos Machado disse. Informado que na delegacia o seu filho Daniel disse que o Marcos Machado é quem estava armado, o depoente afirma que não foi assim.
Indagado, o depoente afirma que no dia dos fatos estava bêbado e deitado no sofá da sua casa. Acordou com os policiais prendendo seu filho Daniel. Sabe dos fatos porque o Marcos Machado lhe disse. Seu filho disse para o depoente que a faca estava com a vítima Lourival. Não sabe se a vítima ficou internada. Viu a vítima na rua depois de 3 a 4 dias. Não ficou sabendo que a vítima Lourival chegou de atingir o Daniel. O filho da vítima Lourival jogou uma pedra, mas não ficou sabendo se acertou no Marcos Machado. Quando a polícia chegou, a vítima Lourival não estava mais no local dos fatos.”
(destaquei)
.

Ademais, o policial
que atendeu a ocorrência, Francisco da Luz Portella, relatou durante a fase investigativa

(Id.
235676510 - Pág. 13)
,
in
verbis
:

“QUE a GU/PM foi acionada via CIOSP, para verificar uma
denuncia
de tentativa de homicídio, ocorrida na Rua das Flores, Bairro Doutor Fabio Leite II; QUE no local na casa n° 04, a GU/PM encontrou o Sr. LOURIVAL FRANCISCO DA CRUZ JUNIOR, com sangramento nas costas, um corte na testa e nos lábios; QUE o menor LUCAS GABRIEL (13 anos), informou a GU/PM que MARCOS MACHADO DA SILVA e DANIEL ALMEIDA DA SILVA,
vieram
a agredir seu pai LOURIVAL, e no momento da agressão, MARCOS deixou cair um revolver no chão, e o suspeito DANIEL passou uma faca ao suspeito MARCOS, que por sua vez, veio a desferir vários golpes contra LOURIVAL, após agressão ambos (MARCOS e DANIEL) fugiram do local em uma motocicleta HONDA/BIZ, cor preta, placa KAG-5626, imediatamente foi acionado o SAMU, que encaminharam LOURIVAL ao Pronto Socorro; QUE a GU/PM se deslocou até a residência de DANIEL, o encontrando na residência, porém MARCOS não se encontrava; QUE diante dos fatos foi dada voz de prisão a DANIEL, pelo crime de TENTATIVA DE HOMICIDIO, sendo encaminhado a DEPOL do CARUMBÉ-CENTRAL DE FLAGRANTES para as devidas providências”

Também ouvido em juízo, o policial declarou,
in
verbis
:

“Deslocaram até o local para averiguar a situação do Lourival, vítima de arma branca. Junto com a vítima estava um menor de idade. Não sabe se era filho da vítima ou qual o grau de parentesco com a vítima. Ele informou que os elementos, em uma moto, haviam chegado
no
local e houve uma discussão.
Dessa discussão resultou em uma agressão com arma branca que vitimou o Lourival
. Posteriormente os elementos evadiu-se do local. Com a ajuda de duas viaturas conseguiram localizar o suspeito em posse de uma moto. Ao ser abordado, o suspeito relatou a situação do ocorrido. A guarnição que deu apoio modulou com a guarnição que estava no local dos fatos e confirmou que as
características passado
pelo jovem batia com as características do elemento abordado. Não se recorda qual os ferimentos que a vítima possuía, mas se recorda que foi um ferimento com arma branca. O jovem que passou as informações aparentava ter 13 anos. Não se recorda das palavras que esse menino falou. Sabe que
no momento em que
o suspeito foi abordado encontrava-se em uma moto. A motocicleta seria um
biz
, uma motocicleta pequena. A guarnição do depoente deu apoio, mas o SAMU esteve presente no local. A guarnição deteve o suspeito, o qual realizou a ação. Mas a participação do outro elemento não se recorda se foi a mesma guarnição ou outra guarnição que o conduziu, ou mesmo se o suspeito fugiu. Sabe-se que teve somente um conduzido. Não sabe qual dos suspeitos a sua guarnição conduziu devido ao lapso temporal. Não se recorda se a vítima estava sob efeito de álcool. Sabe que a vítima ofereceu resistência, mas não sabe o teor dessa resistência. Sabe que a vítima estava com o rosto machucado e com esse ferimento de arma branca.”
(destaquei).

O ofendido, Lourival Francisco da Cruz Junior, declarou em sede inquisitorial

(Id.
235676511 - Pág. 16)
,

in
verbis
:

“QUE o declarante é vítima de HOMICIDIO TENTADO em 23/03/2013, por volta das
19:00
h,
onde MARCOS MACHADO DA SILVA atingiu o declarante com um golpe de instrumento perfuro cortante na região das costas
;
QUE perguntado acerca dos fatos narrou,
há alguns dias o declarante havia discutido com MARCOS
MACHADO em um bar porque o suspeito teria ofendido a esposa do
declarante, chamando a mesma de SEM VERGONHA; QUE quando a discussão terminou o suspeito MARCOS MACHADO ainda ameaçou o declarante, sua esposa e sua filha dizendo que iria matar todos
; QUE dias depois desse acontecimento, DANIEL disse para LUCAS, filho da vítima, chama-lo e LOURIVAL foi até a casa de DANIEL, conversando com PEDRO e o pai de MARCOS MACHADO, momento em que este chegou com sua motocicleta, entrou para sua residência e saiu já ofendendo o declarante;
QUE iniciou outra discussão e MARCOS MACHADO acertou uma facada nas costas do declarante; QUE a faca quebrou, ficando um pedaço da faca dentro da ferida em LOURIVAL; QUE o declarante foi embora para sua residência ferido
; QUE a Policia Militar foi acionada e quando foram até a casa de LOURIVAL, este já havia foragido, ficando DANIEL
la
que foi preso em flagrante delito; QUE perguntado ao declarante se estava portando arma de fogo, respondeu NÃO, quem estava portando arma de fogo era MARCOS MACHADO e só não atirou no declarante porque a arma de fogo caiu no corredor da casa do suspeito;
QUE perguntado qual a função desenvolvida por DANIEL ALMEIDA DA SILVA na execução do crime em investigação, afirmou é CÚMPLICE do MARCOS MACHADO; QUE perguntado ao declarante se DANIEL ofendeu sua integridade física, respondeu NÃO, mas FOI DANIEL QUE PASSOU A FACA PARA MARCOS MACHADO que atingiu o declarante
;
QUE perguntado ao declarante se agrediu o suspeito com golpes de facas ou pedradas, respondeu NÃO, LUCAS, filho do declarante que deu uma pedrada no MARCOS MACHADO, com a intenção de coibir a ação de MARCOS MACHADO; QUE perguntado se mordeu a boca de MARCOS MACHADO,
respondeu
NÃO; QUE perguntado qual foi o motivo da última discussão com MARCOS MACHADO que ocasionou o fato criminoso, respondeu MARCOS MACHADO ofendeu o declarante porque estava conversando com o pai do suspeito e seu Pedro; QUE perguntado quanto tempo ficou no Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, respondeu 02 (dois) dias; QUE perguntado a quanto tempo está afastado de suas atividades laborais, disse que desde o acontecimento, aproximadamente 20 (vinte) dias; QUE perguntado se MARCOS MACHADO anda portando arma de fogo,
respondeu NÃO SABE; QUE perguntado se sabe se MARCOS MACHADO consome substância entorpecente, respondeu NÃO SABE, só bebe cerveja e whisky; QUE perguntado se sabe se MARCOS MACHADO tem antecedentes criminais, respondeu ‘ele está pagando uma pena, todo sábado ele tem que ir no CAPS’”
(destaquei)

Por sua vez,
o acusado Daniel,
quando ouvido em fase policial,
negou a sua participação no delito, oportunidade em que atribuiu a autoria da prática delituosa ao réu
Marcos Machado d
a Silva

(Id. 235676510 - Pág. 17)
.
Paralelamente, em juízo, disse,
in
verbis
:

“No dia dos fatos, a vítima Lourival já estava com uma faca na cintura. A vítima estava em frente
a
casa do interrogando. A vítima estava conversando com o pai do Marcos. O pai do interrogado estava na frente conversando também. Antes da briga, eles estavam conversando. O Marcos chamou o seu pai dizendo que ali não era um lugar bom para ficar com esse rapaz, devido a uma discussão que eles tiveram em um bar anteriormente. A vítima Lourival não gostou e disse que o pai do Marcos ficaria ali com ela.
A vítima Lourival já estava com a faca.
O Marcos disse que o chamaria, pois tratava-se de seu pai e não queria que ele ficasse ali.
Nisso que o Marcos foi chamar seu pai, a vítima partiu para cima do Marcos. Entraram em luta corporal. A vítima sacou a faca e, quando foi perfurar o Marcos, o Marcos conseguiu desarmá-lo. Indagado, esclarece que não entrou na sua casa para pegar uma faca, mas que
empurrou-os
e nisso sua mão encheu-se de sangue. Havia uma discussão entre o Marcos e a vítima Lourival dias antes dos fatos, em um bar.
Não estava presente na discussão do bar. Conhecia o Lourival de vista. Nunca teve rixa com a vítima. Os fatos aconteceram na rua em frente
a
casa do interrogado. A vítima Lourival pediu um serviço para o interrogado uns dias antes, no Belvedere. O interrogado conversou com o mestre de obra e este disse para chamar a vítima Lourival que arranjaria um serviço para ela. O Lucas, filho da vítima Lourival, passou de bicicleta e o interrogando o chamou. Disse que queria falar com o seu pai. Isso aconteceu depois da briga do bar. A vítima Lourival foi até a casa do interrogando. Indagado, esclarece que a vítima estava
conversando com pai do Marcos e não brigando por conta do que aconteceu no bar. O Marcos chegou e viu os dois conversando e chamou seu pai para ir embora. A vítima Lourival não gostou e disse que o pai do Marcos ficaria ali. O Marcos disse que não. Como tratava-se do seu pai, iria levá-lo.
Os dois começaram a brigar.

O Lourival estava com
uma
faca de serra na parte de trás da cintura. A vítima tentou agredir o Marcos. O Marcos tomou a faca e se defendeu. O interrogando foi empurrar os dois para apartar a briga. Não se recorda a quantidade de facadas devido ao lapso temporal.
O interrogando nega ter entrado, pegado uma faca e passado para o Marcos.
Depois que o Marcos deu a facada, o interrogado entrou para sua casa para dormir, mas não viu suas mãos sujas de sangue. O Marcos saiu. O Lourival também saiu para rumo ignorado. Houve uma briga. O Marcos tomou a faca do Lourival. Não entrou em sua casa para pegar uma faca. Indagado, esclarece que na delegacia contou para o delegado que não foi ele, e sim o Marcos. Esclarece que a verdade que está dizendo é esta. Disse a verdade para os policiais no dia. O Marcos não estava com um revólver. Não sabe dizer o porquê que o Lucas, filho da vítima, disse que o interrogado passou a faca para o Marcos e que ajudou a bater na vítima. Disse que está falando a verdade e que contou a mesma versão para o delegado.
Não se recorda, mas acredita que o Lucas estava presente no momento dos fatos.”
(destaquei).

Ainda, o
próprio pronunciado confessou o ato delituoso perante o
termo de qualificação,
vida pregressa e interrogatório
, acostado em Id
.
235676511 - Pág. 19
,
in
verbis
:

“QUE perguntado acerca dos fatos que lhes são imputados, narrou no dia 23/03/2013 por volta das
19:00
h o interrogado regressou para sua casa momento em que já encontrou LOURIVAL na porta da sua
residencia
conversando com seu pai VALDERI; QUE o interrogado disse ao seu pai para que não conversasse com LOURIVAL, visto que esta não apresenta boa fama no Bairro onde vivem; QUE LOURIVAL não gostou da atitude do interrogado e começaram a discussão; QUE no auge da discussão o filho de LOURIVAL, LUCAS, atingiu o interrogado com um golpe de garrafa na cabeça, vindo a lesionar a cabeça do
interrogado; QUE LOURIVAL
tambem
atingiu o interrogado com um golpe de instrumento perfuro cortante - FACA - na
regiao
do
abdomem
;
QUE a partir
dai
o interrogado conseguiu tomar a faca de LOURIVAL e desferiu um golpe nas costas de LOURIVAL; QUE o interrogado afirma que deu dois golpes de faca nas costas de LOURIVAL
; QUE perguntado sobre a
lesao
na boca de LOURIVAL, respondeu não foi facada, o interrogado mordeu a boca de LOURIVAL; QUE depois das facadas LOURIVAL saiu correndo e após 10 (dez) minutos aproximadamente a Policia Militar chegou na casa do interrogado; QUE o interrogado já estava na casa da sua
mae
no Bairro Bela Vista, sito RUA F2, QD 120, LOTE 217, BAIRRO BELA VISTA, NESTA; QUE perguntado se conhece DANIEL ALMEIDA DA SILVA, respondeu SIM, são vizinhos e trabalha com o pai do mesmo; QUE perguntado se DANIEL testemunhou a
ocorrencia
delituosa, afirmou SIM, estava na hora; QUE perguntado se Daniel lhe passou uma faca para atingir LOURIVAL, disse NÃO,
o interrogado tomou a faca de LOURIVAL e de posse da mesma, atingiu a
vitima
; QUE perguntado se o interrogado se dirigiu até a casa de LOURIVAL para atingi-lo com golpes de faca, afirmou NÃO, foi na frente da casa do interrogado que aconteceu o fato, ou seja, LOURIVAL que se deslocou
ate
a casa do interrogado; QUE questionado se portava arma de fogo no dia do fato delituoso, respondeu NÃO, não tem arma de fogo; QUE perguntado qual foi
o
real motivo da discussão com LOURIVAL, afirmou porque trouxe o seu pai para dentro da sua casa; QUE perguntado se já teve ou tem algum envolvimento afetivo com a esposa de LOURIVAL, respondeu NÃO, nunca teve; QUE perguntado se sabe se LOUVIRAL tem antecedentes criminais, respondeu SIM,
porem
não sabe informar por qual crime; QUE perguntado se já brigou ou entrou em vias de fato com LOURIVAL antes do ocorrido, respondeu SIM, devido a uma "GAMBIARRA, GATO NA ENERGIA ELETRICA" que LOURIVAL estava fazendo e com isso estava oscilando a energia da
residencia
do interrogado; QUE a pedido do interrogado e sua procurado, esta Autoridade Policial requisita Exame de Corpo Delito como prova
tecnica
do que o interrogado alega”
(destaquei).

Portanto, o conjunto probatório não permite concluir,
estreme de dúvidas,
conforme pretende a defesa, que o acusado tinha tão somente a intenção de lesionar (
animus laedendi
) a vítima.

Ressalto que

a desclassificação do d
elito, hipótese prevista no artigo
419doC
ódigo de Processo Penal
, somente é cabível quando houver prova inconteste de que o crime cometido é diverso daquele apontado na denúncia.

Sobre o tema, Guilherme de Souza
Nucci
ensina
,
in
verbis
:

“
O juiz somente desclassifica a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art.74,§ 1º, doCódigo de Processo Penal. [...] Outra solução não pode haver,
sob pena
de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida.

A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido comanimusnecandi(vontade de matar) ou não, necessitará ter lastro suficiente para subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular a competência constitucional que lhe foi assegurada. É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana
”
(Tribunal do júri. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 88/89).

Logo
, para que o acusado seja impronunciado ou o delito desclassificado, é impositivo que todas as provas dos autos, sem qualquer exceção, subsidiem a versão defensiva, o que não se verifica no presente caso.

Assim, não é incontroversa a alegação de que o recorrente não possuía a intenção de ceifar a vida da vítima, especialmente porque as provas produzidas
apontam em sentido contr
ário, não merecendo prosperar as teses de
despron
úncia e desclassificação.

Logo, verificando-se a presença de elementos que permitem
reconhecer a materialidade e dos indícios que apontam o recorrente como autor da conduta descrita na denúncia, sua pronúncia é medida que se imp
õe, atraindo a competência constitucional do Tribunal do Júri.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada por este Egrégio Tribunal
,
in
verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, § 2º, INCISO VI, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL [...] ANIMUS NECANDI QUE NÃO PODE SER AFASTADO DE PLANO – [...] QUESTÕES QUE DEVEM SER SUBMETIDAS AO TRIBUNAL POPULAR – [...]
A existência de indícios da autoria delitiva inviabiliza a absolvição sumária ou a despronúncia dos acusados, que, por deferência constitucional, devem ser submetidos ao Conselho de Sentença, onde a defesa poderá apresentar todas as teses que tenham pertinência com a imputação penal. [...] A desclassificação somente é admitida nos casos em que está fartamente demonstrado que o agente agiu sem a intenção de matar, com o propósito de cometer crime diverso daquele descrito na peça acusatória. Caso contrário, cabe ao tribunal popular avaliar o caso.
[...]”
(TJ-MT - RSE:
00128137420178110004, Relator
: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/03/2023)
(destaquei).

Inexistindo nos autos, portanto, inequívoca demonstração da ausência do animus necandi, não há que se falar em desclassificação para o crime de lesão corporal, de modo que o recorrente deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, que tem competência constitucional para o exame da questão.

Com esses fundamentos
,
voto no sentido de
negar
provimento

ao
presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024